Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713569-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE PASSARINI, MARIA DE FATIMA PASSARINI, VANDA APARECIDA PASSARINI, IDENIR PASSARINI BATISTA, MILTON ANTONIO PASSARINI, CELIA MARIA PASSARINI, IVANIR ANA PASSARINI, VERA LUCIA PASSARINI, ANTONIO PASSARINI, LUISA ZANUSSO PASSARINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 25455622), interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de JOSÉ PASSARINI E OUTROS ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017002-23.2014.8.07.0001, acolheu a impugnação em parte, para declarar que os juros remuneratórios não devem ser incluídos nos cálculos, nos seguintes termos (ID 89138285): Chamo o feito à ordem. Verifico que há, nos autos, impugnação ao cumprimento de sentença pendente de apreciação. Assim, antes de responder aos questionamentos da contadoria judicial, necessário se faz apreciar tal peça. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o impugnante/executado, alega, em síntese: -Ilegitimidade ativa, por inexistência do título judicial porque a sentença coletiva beneficia apenas os poupadores que eram associados do IDEC à época do ajuizamento da ação; - Da nulidade da execução por ausência de título; -Excesso na execução, por não ser cabível a incidência de juros remuneratórios e expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, bem como a incidência de índice de correção monetária diverso da poupança; -O termo inicial de incidência dos juros de mora é a partir da citação no cumprimento de sentença e não da citação na ação civil pública; -A necessidade de prévia liquidação da sentença. Intimado, o impugnado, em resposta, rebate os argumentos do impugnante. É o Relatório. Decido. Assiste razão, em parte, ao impugnante, ou seja, apenas quanto à inexistência de condenação ao pagamento de juros remuneratórios. Já em relação as demais alegações, verifico não comportarem mais discussão, uma vez que já está pacífica decisão a respeito delas. Trago à colação os seguintes entendimentos jurisprudenciais: "SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1998. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA POUPANÇA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DO RESP No 1.438.236/SP. INAPLICABILIDADE. legitimidade ativa dos EXEQUENTES. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO. AFASTADA. abrangência NACIONAL da sentença coletiva. liquidação da sentença. DESNECESSIDADE. termo inicial dos juros moratórios. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. inclusão de planos econômicos posteriores. aplicação da multa de 10% (art. 523, § 1o, do NCPC). cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. SÚMULA 517/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. 1. O agravante, dentre outros fundamentos invocados, defende: (i) a aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989; (ii) bem como, a atualização monetária do débito pelos índices da poupança. Contudo, esses temas não são passíveis de conhecimento. Isso porque, pelo que se afere da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo banco agravante, constata-se que nada foi requerido naquele sentido. Situação que caracteriza evidente inovação recursal, o que impede sua análise, sob pena de incorrer em supressão de instância (CPC/2015, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). 2. A determinação de sobrestamento de processos em razão do Recurso Especial número 1.438.263/SP se refere apenas aos processos que não tiveram decisão definitiva, não se aplicando ao caso em análise. Precedentes: Acórdão n.990695, 20160020322907AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 894/904; Acórdão n.987262, 20160020388205AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 644/648; Acórdão n.986745, 20140111665827APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 306-323. 3. O Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consagrou o entendimento de que: "... é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal" e de que"os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 ...". 4. A prescrição da pretensão em executar individualmente título executivo judicial proveniente de julgamento de ação civil pública é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1.237.643-PR, decidido sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil. 4.1. Assim, em observância ao prazo quinquenal, a prescrição ocorreria em 27/10/2014, tendo em vista que a sentença exequenda transitou em julgado em 27/10/2009. Desta forma, in casu, não se operou a prescrição, haja vista que o agravado ingressou com o cumprimento de sentença no dia 24/10/2014. 5. Consoante jurisprudência reiterada desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prévia liquidação da sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pois o débito exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do art. 475-B, do CPC/1973, uma vez que o título judicial determinou o período e o percentual específico de incidência do expurgo inflacionário ilegitimamente suprimido pelo banco agravante, não havendo, portanto, necessidade de liquidação prévia por perícia contábil. 6. O Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.392.245/DF, na forma do art. 543-C, do CPC/1973, declinou expressamente que: "... Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. ..." (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). 7. Diante do pronunciamento final do colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.370.899/SP, ficou sedimentado o entendimento de que em se tratando de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, o termo inicial de incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na ação coletiva. Precedentes: Acórdão n.915667, 20150020241402AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 01/02/2016. Pág.: 120; Acórdão n.916683, 20150020237217AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 03/02/2016. Pág.: 139; Acórdão n.916655, 20150020317302AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: 266 . 8. Não houve o pagamento voluntário do débito exequendo, mas apenas a efetivação de depósito para garantia do juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, situação que atrai para si a incidência da multa prevista no revogado art. 475-J do CPC/73 (atual art. 523, § 1o, do NCPC). Nesse sentido, inclusive, nos termos da Súmula 517 do STJ, o devedor, ora agravante, deverá arcar, também, com os honorários advocatícios para a fase do cumprimento de sentença. 9.Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida improvido. (Acórdão n.1005577, 20160020146585AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 184/207).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC.NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO E APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.043 (TEMA 499). NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. REJEIÇÃO. DESAFETAÇÃO DORESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO 1. Tendo a questão referente à nulidade da execução por ausência de título já sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de agravo de instrumento. Conhecimento parcial. 2. Incabível o pedido de aplicação do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, uma vez que o cumprimento da sentença fundado em título judicial deve se ater aos limites estabelecidos na sentença coletiva transitada em julgado. Questão já superada em sede de recurso especial repetitivo (REsp. 1.107.201/DF). Recurso não conhecido quanto ao ponto. 3. Não se aplica ao caso a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 612.043 (Tema 499), pois a repercussão diz respeito às ações coletivas de rito ordinário, o que não se confunde com situação em análise que trata de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, a qual possui rito e regras próprias. 4. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 5. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 7. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 8. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (STJ, Súmula 517). 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, preliminar rejeitada e não provido o recurso. (Acórdão n.1081717, 20160020450405AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018. Pág.: 230-240)” . Por fim, ao que se refere à correção dos valores, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a atualização deverá seguir o índice oficial INPC. Senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. 1. O índice que melhor reflete a inflação acumulada do período é o INPC. Os índices de remuneração básica da caderneta de poupança não são capazes de recompor o valor real da moeda. 2. Recurso provido.Unânime. (Acórdão n.1085462, 20160020174870AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 421/429)” Posto isso, ACOLHO A IMPUNGAÇÃO, em parte, para declarar que os juros remuneratórios não devem ser incluídos nos cálculos. Considerando a dúvida suscitada pela contadoria judicial, fixo os parâmetros a serem considerados nos cálculos pelo contador: 1) não incidência dos juros remuneratórios; 2) juros moratórios a partir da citação da ação civil pública; 3) a incidência dos expurgos posteriores; 4) a aplicação da multa e honorários advocatícios, referentes ao cumprimento de sentença (10% - cada. ID 35044546); 5) depósitos judiciais que devem ser considerados nos cálculos (ID 35044549, pág. 98 e ID 86957041); 6) índice de correção monetária deve ser utilizado o INPC (índice que melhor reflete a recomposição); Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos. Publique-se e intimem Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) a parte Agravada ingressou com Ação de Cumprimento de Sentença do título executivo proferido nos autos do processo n. 1998.01.1.016798-1 que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, proposta pelo IDEC em face do Banco do Brasil; (ii) ainda paira discussão perante o E. Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 626.307/SP no qual diz respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão; (iii) há, portanto, decisão do STF determinando a suspensão dos processos referentes aos Planos Bresser e Verão; (iv) ainda resta controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (Tema 1075 do STF); (v) o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no RE n°1.101.937/SP, em decisão divulgada em 20/04/2020, determinou a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem do referido tema em tramitação no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC; (vi) considerando que o art. 16 da LACP é objeto deste processo em tramitação, que envolve ações coletivas de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, onde se questiona a competência territorial desta comarca para execução do título executivo da ação civil pública n.o 1998.01.1.16798-9, necessária a suspensão do feito até decisão em definitivo sobre o tema 1.075, nos moldes da decisão exarada pelo eminente Ministro; (vii) a parte Agravada é ilegítima; (viii) isso porque a sentença exarada na ação coletiva beneficia apenas os poupadores do Banco do Brasil S/A. que, à época da propositura da Ação Civil Pública, eram associados do IDEC; (xix) há excesso de execução, sendo necessária realização de perícia ou remessa dos autos para a contadoria, determinando os critérios dos parâmetros dos cálculos, no sentido de aplicar os juros de mora a contar da citação da presente habilitação/execução, bem como a atualização monetária pelos índices da poupança e a correta aplicação dos juros remuneratórios: (a) reconhecendo o índice de 22,36% à época da implementação do Plano Verão, sendo reformada a decisão para fixar como devido apenas à diferença equivalente ao índice de 20,36% referente ao mês de janeiro/89; (b) a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989, nos termos em que restou reconhecido na sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; (xx) os juros moratórios devem ser contados da data da citação da presente ação, consoante dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil; (xxi) devem ser utilizados os índices da poupança para atualização dos valores, afastando-se a incidência de expurgos posteriores. O Agravante ainda traz matéria com propósito de prequestionamento, em relação a: (i) ilegitimidade ativa - arts. 485, VI; 525, §1o, II; 535, II; 771 todos do CPC; (ii) juros moratórios – art. 240, CPC; (iii) Plano Verão – art. 17 – Lei 7.730/89, fazendo menção às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, alegando que, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão, os atos considerados nulos poderão provocar inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução, com a realização de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam aplicadas os índices e encargos definidos na sentença da Ação Civil Pública e demais entendimentos elencados nesta peça recursal dos Tribunais Superiores, como medida de Justiça. Subsidiariamente, pugna pela reformada da decisão, no sentido de aplicar os índices corretos, nos termos contidos nas razões recursais, afastando a condenação imposta ao Banco Agravante, ou ainda, que seja dado parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para: (a) a aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato; (b) – que os juros de mora sejam aplicados desde a citação do Banco nos autos do cumprimento de sentença, consoante dispõe art. 240 do CPC e 405 do CC; (c) – aplicação de correção monetária conforme índice da poupança para atualização dos valores, bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores. Preparo recolhido (ID 25455624). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25455624). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 25455622), interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de JOSÉ PASSARINI E OUTROS ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017002-23.2014.8.07.0001, acolheu a impugnação em parte, para declarar que os juros remuneratórios não devem ser incluídos nos cálculos. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declarou que os juros remuneratórios não devem ser incluídos nos cálculos, trazendo como pano de fundo discussão sobre a legitimidade, suspensão de processo e expurgos. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Em análise preliminar, no caso em apreço, verifico a presença dos requisitos, a partir das alegações formuladas pelo Agravante. Isso porque o Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que trouxe ao debate controvérsia relacionada a tema recorrente, qual seja, expurgos, legitimidade e, no caso em tela, suspensão do processo em face de afetação, sobretudo em relação ao Recurso Extraordinário 626.307/SP (Tema 264), bem como o sobrestamento dos feitos referentes aos Planos Bresser e Verão. Somam-se a tal a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a necessidade de se garantir o resultado útil do processo, pois em nada adiantaria prosseguir com o feito na origem, enquanto pendente julgamento do agravo, onde tais questões de fundo serão esmiuçadas no mérito. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito à necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis. Por outro lado, Agravante e Agravado não experimentarão, em tese, gravame ou prejuízo com a atribuição do efeito suspensivo, até o julgamento do agravo. O Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pedido de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de maio de 2021 14:20:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador